Tribunal: TJES
Processo: 5000346-49.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-49.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JADIR DE AQUINO XAVIER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000346-49.2020.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JADIR DE AQUINO XAVIER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JADIR DE AQUINO XAVIER em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Relata o autor, em síntese, que ao tentar realizar um negócio junto a uma instituição bancária, descobriu que a ré, desde o dia 15/03/2016, havia inserido o seu nome no rol dos maus pagadores. Este fato está causando prejuízos de ordem financeira e moral ao autor, mormente por ser pequeno produtor rural e necessitar realizar empréstimos em bancos para tocar suas lavouras. Pleiteou assim, liminarmente, que o requerido fosse compelido a dar baixa na inscrição desabonadora e o cancelamento do protesto por ele levado a efeito. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo deferida, bem como a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6052315), a requerida alegou, em suma, que não há que se falar em cobrança indevida ou repetição indébito ou devolução de qualquer valor, inexistindo dano a ser reparado diante de inexistência de qualquer ato ilícito por ela praticado, razão pela qual pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6052838), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Ratifico a decisão que deferiu a tutela de urgência.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6052846). Em suas razões, alegou a existência da dívida que ensejou a negativação do autor junto aos órgãos de proteção de crédito, inexistência de ato ilícito e de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que o autor de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Ocorre que não há provas da suposta solicitação realizada pela parte recorrida que poderia justificar a titularidade da instalação em seu nome e nem mesmo há comprovação de uso de tais serviços pelo recorrido.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Conforme o comprovante de id. 3922422, a parte autora teve seu nome incluído no rol de inadimplentes pelos débitos de R$ 3.009,70, com vencimento em 22.01.2016. Ocorre que o referido débito foi declarado indevido nos autos da ação judicial de n.º 0002592-45.2016.8.08.0038, cuja sentença já transitou em julgado. A requerida, por sua vez, não apresentou nenhuma prova da solicitação da autora que justificasse a titularidade da instalação em seu nome, tampouco comprovou que a requerente se beneficiou dos serviços. Nesse sentido, não há como sustentar a versão apresentada na defesa, pois a conduta ilícita está evidenciada. Dessa forma, entendo que a Requerida não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da sua conduta, sendo indevida a negativação.”

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que o autor teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovada pelo requerido.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)